Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723957-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MONTEIRO FILHO AGRAVADO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 28635577, verbis: “Por meio do presente recurso, Manoel Monteiro Filho, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu ‘a expedição de ofício aos cartórios de notas para que procedam à suspensão efeitos das procurações juntadas, bem como a expedição de certidão, na forma do Art. 828, do CPC, devendo constar especificamente que as averbações poderão ser registradas em procurações públicas outorgadas para os executados’. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o juízo singular ao analisar o pedido de suspensão de onze (11) procurações não levou em consideração que existiam mais 02 (dois) outorgados nas referidas procurações, e, tampouco, ouviu o agravante conforme determina os arts. 9o, 10 e 437, § 1o, todos do CPC. Informa que sua função é comercializar veículos, sendo que tais procurações são efetivamente para vender veículos de terceiros. Afirma que a suspensão das procurações não poderá atender aos anseios da parte agravada, uma vez que os bens ainda são de terceiros. Afirma que inexiste qualquer justificativa para a busca de ‘uma infinidade de penhoras’, que suplanta o valor da dívida. Expõe, ainda, que já existe penhora de três veículos em fase de avaliação. Destaca que ‘não se pode aventar a hipótese de penhorar bens de terceiros estranhos à relação processual, parecendo, em princípio, tal decisão como uma forma coercitiva para que o Agravante promova o pagamento da dívida. Já que estar-se-ia privando-o de seu sustento impedindo-o de exercer o comércio que é o seu ganha-pão’. Argumenta que a suspensão das procurações outorgadas ao agravante e de mais dois (02) prepostos da empresa em que é sócio, acarretará diversos dissabores a terceiros estranhos à relação processual, além de impedir o sustento de sua família. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, deferiu a liminar postulada, para suspender os efeitos da decisão recorrida.. A agravada, por meio da petição de ID no 38546517, informou que as partes realizaram acordo, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento. O agravante, intimado para se manifestar sobre as alegações da parte agravada, informou “que ocorreu conciliação entre as partes no processo originário, tendo a sentença transitado em julgado em 27/06/2022”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 126406293, houve a prolação de sentença nos autos de origem. Confira-se: “DENISE RODIGUES PEREIRA e MANOEL MONTEIRO FILHO e outros firmaram acordo nos autos, com vistas à composição da lide. O acordo de ID Num.125241185 foi juntado pelo patrono do executado e ratificado pelo patrono da exequente ao ID Num. 126343406. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, fazendo parte integrante da presente sentença”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator